Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0722737-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Fianza Caução S/A Apelado: Enezil Egídio da Costa D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Fianza Caução S/A contra a decisão interlocutória (Id. 74401140) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a impugnação a ato expropriatório oferecida pela ora recorrente. Convém destacar que é atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. Na presente hipótese trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória proferida no curso de ação de execução. Feitas essas considerações, à apelante para que se manifeste, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possibilidade da eventual inadmissibilidade do presente recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator